Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732809-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tulius Marcus Fiuza Lima contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 205732820 do processo de referência) que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, processo n. 0731239-69.2024.8.07.0001, indeferiu tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde do autor, fazendo-o nos seguintes termos: Noticia o autor que, conquanto tenha quitado as prestações em atraso, teria a parte adversa cancelado, de forma unilateral e sem prévia notificação, o plano de assistência à saúde que lhe era prestado. Posto isso, requer injunção liminar compelindo a parte ré a restabelecer a cobertura em questão. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada. (...) Inconformado, o autor interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62615480) defende, em suma, ter direito ao reestabelecimento do plano de saúde contratado. Aduz ter 52 anos e ser beneficiário de plano de saúde individual operado pela ré/agravada, desde 7/6/2011. Relata que em maio de 2024 passou por dificuldades financeiras e deixou de pagas as parcelas referentes aos meses de maio e junho de 2024, razão pela qual o plano foi cancelado. Alega que, após entrar em contato com a agravada, pediu a reativação do plano de saúde e solicitou a liberação dos boletos para pagamento, uma vez que não fora previamente notificado sobre o cancelamento. Diz que a agravada emitiu os boletos, sendo ambos quitados, mas o serviço não foi reestabelecido. Aduz ter efetuado reclamações, inclusive via SAC e na Ouvidoria da agravada, sem sucesso. Afirma que a conduta da agravada é contraditória ao enviar os boletos das parcelas em aberto, lhe gerando expectativa de manutenção do plano de saúde e, mesmo assim, manter o cancelamento. Defende a aplicabilidade da legislação do consumidor e reputa descumprido o art. 13, par. único, II, da Lei n. 9.656/98, que determina a obrigação do plano de saúde de notificar o consumidor a respeito da rescisão unilateral até o quinquagésimo dia de inadimplência. Colaciona julgados para respaldar seu entendimento. Reputa presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer: Ante o exposto, Excelência, requer o conhecimento do presente agravo de instrumento para: (i) conceder a tutela de urgência para para determinar à Agravada a reestabelecer o plano de saúde contratado pelo Agravante, sob pena de multa diária. No mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando o pedido de tutela de urgência postulado pelo Agravante, em todos seus termos. Preparo recolhido (Id 62615493). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, o agravante pretende obter a reforma da decisão atacada que indeferiu, em seu desfavor, tutela provisória de urgência para reestabelecimento do plano de saúde unilateralmente cancelado pela agravada em virtude de inadimplemento. Diz, em apertada síntese, não ter sido notificado acerca do cancelamento do contrato. Razão não lhe assiste. De início, ressalto que a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale recordar que o sistema protetivo estabelecido no CDC não isenta o consumidor do ônus processual de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade das alegações que aduziu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Dos elementos informativos constantes do processo de referência, verifico que o autor/agravado era beneficiário de plano individual AMIL BLUE II NACIONAL desde 7/6/2011 (Id 205693094) e teve o plano cancelado em 10/7/2024 por inadimplemento referente as parcelas de maio de junho de 2024 (Id 205695300). Pois bem. A Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 13, II, estabelece a necessidade de prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência antes de proceder à rescisão contratual com base na falta de pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias. Vejamos: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (...) Não obstante as alegações do agravante, no sentido de ausência de notificação acerca do cancelamento, verifica-se a necessidade de maior dilação para verificar os reais e eventuais motivos que levaram a operadora, ora agravada, a proceder ao cancelamento do contrato, bem como se efetivamente não comunicou ao agravante sua intenção de cancelar o plano em razão do inadimplemento. Ao exame dos autos, verifica-se a tese central do debate adstrito à tutela provisória se circunscrever à legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde do autor/agravante em face da necessária comprovação da prévia notificação apta a embasar a higidez do cancelamento. Contudo, na perspectiva da prova dos fatos controvertidos, a questão ainda se mostra carente de comprovação. Acertada a decisão do juízo a quo ao indeferir o pedido de antecipação de tutela por carecer de dilação probatória, devendo-se estabelecer o contraditório, oportunidade em que poderá ser apreciada a existência, ou não, de justa causa para o indeferimento do pleito vindicado pelo ora agravante. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer. A apreciação precipitada da questão diretamente neste recurso viola a competência do juiz natural e suprime, indevidamente, a instância de origem, com ferimento aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente em face dos poucos elementos de informação disponibilizados pelo agravante. Desse modo, em análise perfunctória, tenho que a ausência de documentos aptos a ensejar na abusividade do cancelamento do contrato pela agravada são insuficientes para o reconhecimento, mesmo em cognição sumária, da legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde do autor. Nesse contexto, a análise da legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da autora ficará diferida para a instrução processual nos autos de origem com o exercício do contraditório e será objeto de cognição exauriente no primeiro grau. De fato, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar a decisão que indeferiu a reinserção do autor no plano de saúde, até ultimação da fase instrutória e julgamento da lide. O exercício do contraditório será de grande valia para a solução da demanda, na medida em que possibilitará às partes contribuir para a formação do convencimento do órgão jurisdicional que julgará a lide com informações e elementos probatórios sobre a legalidade ou não do cancelamento do contrato. Diante das considerações adrede esposadas, não reconheço de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora